Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-12.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-12.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EXEQUIEL FUENTES GONZALES - CPF: 906.587.101-25 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE IDALINA GONÇALVES SERAPIÃO (AGRAVADO), TEODOMIRO GONCALVES SERAPIAO - CPF: 077.583.241-34 (AGRAVADO), CARLOS GONCALVES SERAPIAO - CPF: 103.513.291-53 (AGRAVADO), PORFIRIO GONCALVES SERAPIAO - CPF: 111.490.941-68 (AGRAVADO), SALVADOR GONCALVES SERAPIAO - CPF: 207.865.491-49 (AGRAVADO), DULCINA GONCALVES SERAPIAO MATOS - CPF: 329.617.071-53 (AGRAVADO), AURELIO GONCALVES SERAPIAO - CPF: 207.683.111-87 (AGRAVADO), DULCINEIDE GONCALVES SERAPIAO SILVA - CPF: 346.852.001-87 (AGRAVADO), DULCILENE GONCALVES SERAPIAO - CPF: 460.415.831-20 (AGRAVADO), DULCINETE GONÇALVES SERAPIÃO PEDROSO (AGRAVADO), CLAUDIO MATOS SERAPIAO - CPF: 621.778.001-10 (AGRAVADO), JOANIL MATOS SERAPIAO - CPF: 572.218.711-91 (AGRAVADO), JOVANIA APARECIDA SERAPIAO - CPF: 923.198.901-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IDALINA GONCALVES SERAPIAO registrado(a) civilmente como IDALINA GONCALVES SERAPIAO - CPF: 346.851.461-15 (AGRAVADO), DULCINETE GONCALVES SERAPIAO PEDROSO - CPF: 572.222.311-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil. agravo interno. assistência judiciária gratuita. ausência de prova cabal de hipossuficiência financeira. declaração de pobreza. incompatibilidade com elementos objetivos dos autos. manutenção da decisão. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, por ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira para arcar com custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de pobreza é suficiente para concessão da gratuidade de justiça quando presentes elementos concretos que indiquem capacidade econômica do requerente.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência somente é suficiente quando não infirmada por circunstâncias objetivas que indiquem capacidade financeira.

4. O valor da causa (R$ 335.490,89) e documentos que demonstram operações econômicas relevantes, como contrato de cessão de imóvel de valor expressivo e pagamentos de R$ 40 mil, revelam incompatibilidade com a alegada carência de recursos.

5. Inexistência de situação excepcional que impossibilite o pagamento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A simples declaração de pobreza não impõe a concessão da gratuidade de justiça quando elementos objetivos constantes dos autos indicarem capacidade econômica do requerente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por EXEQUIEL FUENTES GONZALES, contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 285149869, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza do recorrente a impossibilitar o pagamento das custas judiciais.

O agravante insiste na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. no 291340395).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao interpor o recurso de apelação junto ao Id. no 280522379, o apelante Exequiel Fuentes Gonzales requereu a concessão da gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse.

O despacho de Id. no 280705882 determinou que o apelante apresentasse prova cabal de sua incapacidade financeira.

O apelante peticionou reiterando que não possui condições de arcar com as custas do processo (cf. Id. no 283154870).

A decisão vinculada ao Id. no 285149869, considerando a inexistência de provas que comprovem a alegada hipossuficiência, indeferiu o pedido de concessão da AJG e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias.

Reitero, agora em sede de recurso de Agravo Interno, que a ausência de documentos comprobatórios à afirmada hipossuficiência financeira do agravante, impede a concessão do benefício pleiteado.

Isto porque, a simples declaração formal de que a parte não possui condições de pagar as despesas processuais só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido.

Convém ressaltar que o conjunto fático-probatório não permite concluir pela alegada hipossuficiência financeira, uma vez que o valor da causa foi fixado em R$ 335.490,89, o que, por si só, já indica capacidade econômica incompatível com a mencionada hipossuficiência. Além disso, o contrato de cessão do imóvel urbano celebrado entre as partes revela valor expressivo (cf. doc. Id. no 279704387), denotando a relevância econômica da operação entabulada.

Outrossim, o agravante anexou aos autos recibos que demonstram o pagamento de parcelas consideráveis no valor de R$ 40 mil (cf. doc. Id. n. 279704389), o que evidencia a existência de fluxo financeiro incompatível com a condição de hipossuficiência alegada e como o benefício previdenciário de um salário mínimo que alega receber, realmente não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar o pagamento das despesas processuais, conforme consta da r. decisão recorrida.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, hipótese diversa da dos autos.

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)

1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática".

(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.)

2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025